Tribunal: CARF
Processo: 23034.000314/2005-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000314/2005-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.014 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
DANONE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/03/2006
PAF.
NORMAS
PROCESSUAIS.
IMPUGNAÇÃO
CONSIDERADA
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXCLUSIVAMENTE QUANTO
A TEMPESTIVIDADE DA DEFESA.
A impugnação considerada intempestiva enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo
recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR
REPRESENTANTE LEGAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provmento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000314/2005-33
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.014 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000314/2005-33

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DANONE LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão Informação n° 346/2006
- GEARC, às e-fls. 734/738, que julgou procedente a Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD de n° 067/2006 (fls. 150), emitida pela Coordenação Geral de Execução e Operação
Financeira do FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, decorrente de
irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação, e /ou na aplicação
dos recursos do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental - SME, contrariando o disposto
na legislação aplicável.
As irregularidades foram apontadas através dos Relatórios e Demonstrativos
anexos, constantes nas fls. 96/106 dos autos.
O Órgão Fiscalizador apurou que a contribuinte não efetuou o recolhimento das
contribuições para o FNDE (salário-educação).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou defesa, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a GEARC entendeu por bem julgar procedente o lançamento e
DECLAROU
A
REVELIA
DA
CONTRIBUINTE
TENDO
EM
VISTA
A
INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso, às e-fls. 778/818, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugna preliminarmente pela tempestividade da impugnação.
Ademais, quanto as razões repisadas da defesa inaugural, a contribuinte traz a
arguição de decadência e argumentos acerca dos fatos geradores ensejadores do lançamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Posteriormente, a DERAT-SP emitiu Despacho Decisório (fls. 874/877) revisando
de ofício o lançamento para considerar decadente os fatos geradores até a competência 02/2001
nos termos do artigo 150, § 4° do CTN.
Em 24/11/2010, a contribuinte peticiona no sentindo de que devem ser conhecidas
as alegações recursais.
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.014 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000314/2005-33

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo a análise das alegações recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Conforme se depreende dos próprios autos, verifica-se que da autoridade
julgadora de primeira instância (GEARC – à época responsável) considerou a impugnação
intempestiva, senão vejamos:
Diante do exposto, sugerimos a PROCEDÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO e que seja
declarada a REVELIA DO CONTRIBUINTE, informando que o débito com os
devidos acréscimos legais atualizado importa no valor de R$ 1.369.655,92 (hum milhão,
trezentos e sessenta e nove mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e dois
centavos) conforme Quadro de Atualização de Débito, fls. 357 a 366.
Com efeito, no presente momento o litígio cinge-se a questão da tempestividade
ou não da impugnação.
A contribuinte alega em seu recurso que seja considerada tempestiva sua
impugnação e, posteriormente, busca a analise das alegações de mérito.
Com a devida vênia ao entendimento da contribuinte, no que tange a
tempestividade da defesa, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação (à época) era de 15 (quinze) dias, conforme artigo 37, § 1° da Lei n°
8.212/91, combinado com o art. 243, §§ 2° e 3°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, além da Portaria MPAS n° 357/2002.
No presente caso, conforme as datas relatadas, a impugnação é intempestiva. A
contribuinte foi cientificada do lançamento em 09/03/2006 (quinta-feira), conforme AR de e-fls.
78, o prazo para a interposição se iniciou em 10/03/2006 (sexta-feira); portanto, seu termo final
foi o dia 24/03/2006 (sexta-feira). Entretanto a impugnação foi protocolada em 27/03/2006, ou
seja, após o prazo legal para interposição do recurso.
No que tange ao argumento de que quem assinou o Aviso de Recebimento é
pessoa estranha ao quadro de funcionário ou empregado que não possa representa-la legalmente
(porteiro), cabe destacar o verbete da Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no9:
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.014 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.000314/2005-33

É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário
Dessa forma, considerando o não cumprimento do requisito extrínseco quanto à
tempestividade para interposição da Impugnação, não merece reparos a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de
fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 935
DF CARF MF
Original